Tribunal: TJES
Processo: 5002555-95.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002555-95.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERSON ROSA DE ANDRADE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 24/05/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), convertida a prisão em preventiva.

A defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentação idônea, pleiteando a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a adequação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313 do CPP, com base na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

5. O
fumus comissi delicti
decorre do auto de prisão em flagrante, depoimentos e laudo toxicológico.

6. O
periculum libertatis
evidencia-se na apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, além de dinheiro em espécie, somados aos antecedentes do paciente por tráfico.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.
8. Não há excesso de prazo, pois a marcha processual observa a razoabilidade, inexistindo desídia estatal, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. A análise de eventual aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas demanda dilação probatória, incompatível com o habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e reiteração delitiva. 2. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não se configurando quando ausente desídia estatal e presente regular tramitação processual."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 601.218/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/09/2020; TJMG, HC 5373816-77.2024.8.13.0000, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros, j. 28/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
02555
-
95
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: VANDERSON ROSA DE ANDRADE

AUT. COATORA:
JU
IZ
O
DE DIREITO
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
Repressivo
com pedido liminar impetrado
em favor de
VANDERSON ROSA DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
ARACRUZ
,
em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0000
278
-
13
.2025.8.08.00
06
.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, afirmando que o paciente foi preso em flagrante em 24/05/2025, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, tendo a denúncia sido oferecida apenas em novembro de 2025, e que, mesmo em fevereiro de 2026, ainda não havia encerramento da instrução processual.

Com base nessas premissas, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida por este relator, no mov. ID 18249144.

Compulsando os autos e as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, verifico que a ordem deve ser denegada, na medida em que a custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando ancorada na necessidade de garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

O
fumus comissi delicti
está sobejamente demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e laudo toxicológico.

Quanto ao
periculum libertatis
, este se revela na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de variada quantidade de entorpecentes — 62 pinos de cocaína, 19 pedras de crack e 5 buchas de maconha —, além de numerário em espécie. Tais elementos, somados ao histórico criminal do paciente, que possui condenações anteriores por tráfico, demonstram que a liberdade de Vanderson representa ameaça real à ordem social, sendo as medidas cautelares diversas da prisão manifestamente insuficientes no caso em tela.

Não há, portanto, como acolher a tese de ausência de motivação idônea, sobretudo quando se verifica que o magistrado revisitou a necessidade da prisão e reafirmou as razões concretas de sua subsistência. E ainda:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENA MÁXIMA COMINADA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁ
V
EIS PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. EVENTUAL CONDENAÇÃO MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. CUSTÓDIA CAUTELAR LEGALMENTE AUTORIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
Presentes os pressupostos e
requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não há que se falar em revogação da prisão preventiva, uma vez que esta se revela indispensável para a garantia da ordem pública. Também a pena máxima cominada ao crime em questão autoriza a custódia cautelar. As condições favoráveis, isoladamente, não são suficientes para justificar uma ordem de soltura. O argumento de que a medida cautelar é mais gravosa que a pena imposta em eventual condenação demanda análise profunda e de mérito, inviável na estreita via do
wri
t
. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados ao paciente, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautelar. (TJMG; HC 5373816-77.2024.8.13.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 28/01/2025; DJEMG 05/02/2025).

No que tange ao alegado excesso de prazo, é cediço que a contagem dos prazos processuais não deve ser realizada de forma puramente aritmética. A dilação temporal deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade e das peculiaridades de cada processo. No caso vertente, não vislumbro desídia do aparato judicial ou inércia injustificada. O feito apresenta movimentação regular, com o oferecimento da denúncia e a realização de diligências necessárias, como a juntada de laudos periciais. Eventuais intercorrências na marcha processual estão dentro dos limites da razoabilidade, não configurando, por ora, constrangimento ilegal passível de correção por esta via estreita.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "
os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, de maneira que a demora no término do procedimento nem sempre caracteriza constrangimento ilegal, devendo ser observadas as particularidades de cada caso concreto
" (HC 601.218/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 08/09/2020)

Ademais, impende registrar que a eventual proximidade do encerramento da colheita de provas atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ, que preceitua que, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, demandando, portanto, a vinda de informações atualizadas do juízo primevo para a correta subsunção do fato à norma.

Ademais, argumentos referentes à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, demandam dilação probatória profunda, o que é vedado em sede de
habeas corpus
. A existência de antecedentes criminais, inclusive, tende a afastar, em análise perfunctória, o preenchimento dos requisitos para tal benefício.

A aplicação da referida minorante depende de análise aprofundada do conjunto probatório e das circunstâncias subjetivas do agente, especialmente quanto à dedicação a atividades criminosas e eventual integração a organização criminosa, providência incompatível com a cognição sumária própria do
writ.

Não se pode, portanto, tomar como premissa certa benefício cuja incidência depende de exame meritório ainda não realizado, nem utilizar tal conjectura para esvaziar medida cautelar fundada em elementos concretos de periculosidade processual.

Também não prospera o pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. As circunstâncias do caso, tal como descritas pelo Juízo de origem, demonstram que tais medidas seriam insuficientes e inadequadas para conter o risco de reiteração delitiva e para assegurar a ordem pública.

Portanto, estando a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos e em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não há ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para

DENEGAR A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem
.

É como voto.